Tribunal: TJES
Processo: 5003989-46.2024.8.08.0047
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003989-46.2024.8.08.0047

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

PARTE RE: SAO MATEUS CAMARA MUNICIPAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REAJUSTE DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO. SUSTAÇÃO DE DECRETO MUNICIPAL POR DECRETO LEGISLATIVO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA DE EXORBITÂNCIA DO PODER REGULAMENTAR. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E SENTENÇA CONFIRMADA. I. CASO EM EXAME:
1.
Mandado de segurança impetrado contra ato do Presidente da Câmara Municipal de São Mateus, consubstanciado na edição do Decreto Legislativo nº 031/24, que sustou os efeitos do Decreto Municipal nº 15.342/23, o qual reajustou as tarifas de água, esgoto e serviços do SAAE. A sentença da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus concedeu a segurança, entendendo pela ausência de exorbitância do poder regulamentar do Executivo. Em sede de reexame necessário, confirmada a sentença concessiva da segurança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o Chefe do Executivo Municipal exorbitou os limites do poder regulamentar ao editar o Decreto Municipal nº 15.342/2023 para reajustar tarifas do serviço de saneamento básico; (ii) estabelecer se o Decreto Legislativo nº 031/2024, ao sustar os efeitos do ato executivo, violou o princípio da separação de poderes.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
O Decreto Municipal nº 15.342/23 está amparado no artigo 15 da Lei Municipal nº 2.067/22, que autoriza o Executivo a conceder reajustes anuais nas tarifas de água e esgoto, não havendo inovação normativa nem abuso de poder regulamentar.
4.
A sustação do ato executivo por meio do Decreto Legislativo nº 031/2024 carece de demonstração de exorbitância do poder regulamentar, o que inviabiliza o exercício dessa competência excepcional do Legislativo.
5.
O controle legislativo de atos executivos deve observar os limites da delegação legal, sob pena de invasão da competência administrativa do Executivo, o que afronta o princípio da separação dos poderes previsto na Constituição Federal.
6.
A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a definição e a revisão das tarifas de serviços públicos de saneamento básico são de competência privativa do Chefe do Poder Executivo, conforme precedentes do STF, TJSP e TJMT.
7.
Não há nos autos prova de que o reajuste tarifário tenha sido abusivo, desproporcional ou contrário à legislação vigente, tampouco de que tenha violado os princípios da publicidade, legalidade ou equilíbrio econômico-financeiro.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
8.
Reexame necessário conhecido e sentença confirmada. Tese de julgamento:
9.
O reajuste das tarifas de água e esgoto realizado por decreto do Chefe do Executivo Municipal com base em autorização legal não configura exorbitância do poder regulamentar.
10.
A sustação de ato executivo pelo Legislativo municipal depende da comprovação de abuso ou desvio de poder, sob pena de violação à separação dos poderes.
11.
Compete privativamente ao Chefe do Executivo dispor sobre serviços públicos e revisar as respectivas tarifas, nos termos da legislação federal e local.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do sucedâneo recursal do reexame necessário para CONFIRMAR a sentença, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de sucedâneo recursal em face da r. sentença do evento 11643925, proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, que, no mandado de segurança impetrado pelo
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

contra suposto ato coator do
P
RESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
, concedeu a segurança pleiteada, tendo resolvido o mérito do
mandamus
na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
não cabe ao Poder Legislativo ser revisor de ato do Poder Executivo em âmbito estritamente administrativo, até porque a atribuição primordial do Poder Legislativo é editar leis e fiscalizar atividade administrativa. A fiscalização dos atos administrativos, até autorizada pelo artigo 49, inciso X, da Constituição Federal deve, por óbvio, respeitar outras normas constitucionais (sejam oriundas da Constituição Federal ou da Constituição Estadual), bem como normas Municipais, especialmente aquelas que conferem atribuições específicas ao Chefe do Poder Executivo.
” (evento 11643925).

Asseverou que “
o fato de entender a Casa Legislativa que o valor de aumento das tarifas apresentadas se mostra indevido, por si só, não revela que o Chefe do Poder Executivo tenha exorbitado o poder regulamentar que lhe fora conferido. A uma, porque o aumento encontra-se justificado pela necessidade aparente de melhorias por parte do SAAE na prestação do serviço, conforme acordo de cooperação técnica (Id n.º 43851167). A duas, porque aparentemente as tarifas foram atualizadas com base no que dispõe a Lei nº 1.191/2012, mais precisamento em seus artigos 91 a 115. A três, e de forma complementar, porque inexiste determinação legal específica de limitação das tarifas ao atual momento econômico brasileiro, ou ainda, a média da inflação projetada pelo Banco Central.
” (evento 11643925).

Por isso, concedeu a segurança para “
impedir que o Decreto Legislativo n.º 031/2024 produza seus efeitos, mantendo incólume os valores das tarifas de água, esgoto e serviços prestados pelo SAAE, estabelecidos pelo Decreto Municipal nº 15.342/2023.
” (evento 11643925).

Inicialmente, verifico que a sentença está sujeita ao sucedâneo recursal do reexame necessário, já que houve a concessão parcial da segurança almejada neste
mandamus
(art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/09).

A doutrina ensina
1
que o direito líquido e certo é aquele titularizado pelo impetrante embasado em situação fática perfeitamente delineada e comprovada de plano por meio de prova pré-constituída.

Hely Lopes Meirelles
2
, por seu turno, aponta que o direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração.

Nesta hipótese, compreendo que a autoridade coatora Decreto Municipal nº 15.342/23 (evento 11643901), ao estabelecer reajuste das tarifas de água e esgoto no âmbito municipal, amparou-se no artigo 15 da Lei Municipal nº 2.067/2022, o qual prevê expressamente que:

Art. 15. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a conceder aumentos anuais nas tarifas de água, esgoto e serviços prestados pela Autarquia Municipal SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto, por Decreto a partir de janeiro de 2023, conforme o disposto no art. 103 da Lei Municipal nº 1.191, de 12 de dezembro de 2012.

A par dessa autorização legislativa específica, não se vislumbra exorbitância do poder regulamentar, nem inovação normativa indevida por parte do Poder Executivo mateense, porquanto o decreto apenas concretizou disposição normativa previamente fixada em lei.

Por outro lado, o Decreto Legislativo nº 031/24 (evento 11643900), além de não demonstrar de forma concreta a extrapolação do poder regulamentar pelo Executivo, encontra-se eivado de vício formal e material. Do ponto de vista material, afronta diretamente o artigo 49, inciso V, da Constituição Federal, segundo o qual compete ao Congresso Nacional (analogicamente à Câmara Municipal) sustar atos do Executivo “
que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites da delegação legislativa
” – o que, no caso, não restou sequer minimamente demonstrado.

É oportuno frisar que a jurisprudência dos Tribunais pátrios é pacífica no sentido de que o Poder Legislativo municipal não pode, sob o pretexto de exercer controle sobre os regulamentos executivos, interferir em atos administrativos legítimos e vinculados ao serviço público de saneamento básico, sob pena de violação à cláusula da separação dos poderes. Nesse sentido:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MÉRITO. DECRETO LEGISLATIVO MUNICIPAL QUE SUSTA OS EFEITOS DA RESOLUÇÃO Nº 12, DE 17 DE OUTUBRO DE 2022, A PRETEXTO DE EXTRAPOLAÇÃO DO PODER REGULAMENTAR. RESOLUÇÃO SUSTADA EDITADA COM AMPARO LEGAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. PREVISÃO NORMATIVA FEDERAL E LOCAL PARA QUE O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL POSSA DELEGAR A UMA ENTIDADE REGULADORA A FUNÇÃO DE REGULAÇÃO ECONÔMICA E FISCALIZAÇÃO DA QUALIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO. POSSIBILIDADE DE REAJUSTE DOS VALORES DAS TARIFAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. PREJUÍZOS DECORRENTES DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO QUE REGEM OS CONTRATOS CONCERNENTES AO EXERCÍCIO DO SERVIÇO PÚBLICO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO. AÇÃO PROCEDENTE. "(...) o exame de constitucionalidade do Decreto Legislativo que suspende a eficácia de ato do poder executivo impõe a análise, pelo Supremo Tribunal Federal, dos pressupostos legitimadores do exercício dessa excepcional competência deferida à instituição parlamentar. Cabe à corte suprema, em consequência, verificar se os atos normativos emanados do executivo ajustam-se, ou não, aos limites do poder regulamentar ou aos da delegação legislativa. A fiscalização estrita desses pressupostos justifica-se como imposição decorrente da necessidade de preservar, "hic et nunc, a integridade do princípio da separação de poderes. (...)" (adi nº. 748-MC, relator o ministro Celso de Mello, plenário, DJ 6.11.1992). A resolução nº. 12, de 17 de outubro de 2022, possui amparo legal, pois há previsão normativa federal e local para que o poder executivo municipal possa delegar a uma entidade reguladora a função de regulação econômica e fiscalização da qualidade da prestação dos serviços públicos de saneamento básico, incluindo-se, portanto, o reajuste dos valores das tarifas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. O Decreto Legislativo nº. 008/2023, ao sustar os efeitos da resolução nº. 012/2022 a pretexto de extrapolação do poder regulamentar, invadiu a competência do poder executivo municipal, que, de forma legal, delegou as atribuições relacionadas ao ajuste do valor tarifário à agência reguladora intermunicipal de saneamento - aris/MT.
Invasão da competência privativa do poder executivo municipal consubstancia inconstitucionalidade formal do indigitado Decreto Legislativo, por vício de iniciativa, já que não compete ao legislativo municipal se imiscuir no âmbito da gestão e revisão de tarifas do serviço público de saneamento básico prestado, bem como pode ensejar a existência de vício de inconstitucionalidade material insanável, ao redundar em interferência no equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos de concessão do serviço público de saneamento básico.
Existente ofensa ao princípio da separação de poderes, já que compete ao executivo a administração e gestão de tais serviços públicos, na forma da Lei Federal nº. 11.445, de 05 de janeiro de 2007. O STF possui firme entendimento no sentido de que "pertence ao chefe do poder executivo a iniciativa de Leis que disponham sobre serviços públicos, no que se inclui a revisão das tarifas de água e esgoto" (STF - are: 1283445 SP 2198161-58.2019.8.26.0000, relator: Alexandre de moraes, data de julgamento: 08/02/2021, primeira turma, data de publicação: 17/02/2021). Competindo privativamente ao chefe do poder executivo dispor sobre serviços públicos (art. 30, V, e art. 61, § 1º, II, b, da CRFB/88), no que se inclui a revisão das tarifas de água e esgoto, conclui-se que a resolução editada não exorbitou o poder regulamentar, o que não autorizaria a sustação dos efeitos pelo Decreto pela Câmara Municipal, o qual padece de inconstitucionalidade. Incorre em vício formal de inconstitucionalidade o Decreto Legislativo nº. 008/2023 que sustou os efeitos da resolução nº. 012/2022, posto que, a pretexto de exercer a prerrogativa privativa do poder legislativo em sustar os atos normativos do poder executivo que extrapolem os limites do poder regulamentar, acabou invadindo matéria reservada ao âmbito da competência privativa do chefe do executivo, o que importa em transgressão à separação de poderes (art. 190 da CE/MT). Adi julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do Decreto Legislativo nº. 008/2023 da Câmara Municipal de aripuanã por violação ao princípio da separação dos poderes (art. 190, cemt). (TJMT; ADI 1021157-29.2023.8.11.0000; Órgão Especial; Rel. Des. Não Informado; Julg 21/03/2024; DJMT 01/04/2024)

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Ação proposta pelo Prefeito do Município de Serrana em face do Decreto Legislativo Municipal nº 04, de 21 de fevereiro de 2022, de iniciativa parlamentar, que sustou a aplicação dos Decretos do Poder Executivo Municipal nº 214/2021 e nº 12/2022. Diplomas do Poder Executivo que fixam reajuste de tarifas e preços públicos de água e esgoto.
Preço público é matéria normativa do Poder Executivo,
nos termos do art. 159 da Constituição Estadual.
Ausência de exorbitância do poder regulamentar do Poder Executivo ao fixar reajuste de tarifas e preços públicos de água e esgoto por meio de Decreto executivo, não autorizando Decreto Legislativo de sustação.
Violação aos arts. 5º, 20, IX, 144, 159, parágrafo único, todos da Constituição Estadual. Ação procedente com efeitos ex tunc. (TJSP; ADI 2055190-45.2022.8.26.0000; Ac. 16878040; São Paulo; Órgão Especial; Rel. Des. Damião Cogan; Julg. 21/06/2023; DJESP 13/07/2023; Pág. 2740)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Decreto Legislativo nº 6, de 3 de setembro de 2014, do Município de Casa Branca. Sustação do Decreto Municipal nº 2.282/2014, que
majorou tarifa de água e esgoto. Inexistência de clara situação de abuso de poder. Ausência de exorbitância do poder regulamentar do Chefe do Executivo. Indevida invasão da esfera da gestão administrativa. Matéria de competência privativa do Poder Executivo, ao qual cumpre estabelecer tarifa de água e esgoto de acordo com a necessidade de investimentos para melhoria na prestação do serviço público.
Violação aos artigos 5º, 20, IX, 47, II e XIX, a, 120, 144 e 159, parágrafo único, da Constituição do Estado de São Paulo. Ação procedente. (TJSP; DI 2062327-25.2015.8.26.0000; Ac. 8654887; São Paulo; Órgão Especial; Rel. Des. Luiz Antonio de Godoy; Julg. 29/07/2015; DJESP 12/08/2015)

Portanto, houve inequívoco abuso na edição do decreto legislativo em apreço, que não apenas contrariou os limites da atuação legislativa, como também intentou obstaculizar a eficácia de um ato administrativo amparado por legislação específica, violando assim o equilíbrio e a harmonia entre os Poderes.

Acrescente-se, ainda, que a Procuradoria de Justiça, no parecer do evento 11991321, de lavra do Dr. Eliezer Siqueira de Sousa muito bem ponderou que “
o Decreto Municipal nº 15.342/2023 foi editado com apoio na legislação vigente e respeitando os limites da delegação legislativa, não havendo que se falar na caracterização de abuso do poder regulamenta
r.” (fl. 06).

Por fim, não há nos autos prova idônea de que o reajuste tarifário foi abusivo, tampouco que desrespeitou os requisitos legais de publicidade ou de periodicidade, nem que se desviou da finalidade de assegurar o equilíbrio econômico-financeiro, nos moldes da Lei nº 11.445/2007 (Lei Nacional de Saneamento Básico).

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do reexame necessário para
CONFIRMAR
a r. sentença do evento 11643925.

Sem condenação ao pagamento de honorários recursais, uma vez que não houve interposição de recurso e pelo fato de cuidar de ação mandamental, o que atrai a regra do artigo 25 da Lei nº 12.016/09.

É como voto.

1
SODRÉ, Eduardo. Mandado de Segurança
in
Ações Constitucionais (org. Fredie Didier Jr.) 6. ed. rev. Atual. Editora Juspodivm: Salvador, 2012, p. 124.

2
MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnoldo; MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de segurança e ações constitucionais, 32ª ed. atualizada de acordo com a Lei n. 12.016/2009 – Malheiros, São Paulo: 2009, p. 35.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto por acompanhar, integralmente, o ententimento da douta relatoria.